Tribunal: TJSP
Processo: 2095821-02.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Expressões constantes dos Decretos n. 12.202, de 31 de março de 2020, 12.262, de 22 de abril de 2020, e 12.306, de 4 de maio de 2020, todos do Município de Votuporanga. Superveniência do Decreto n. 12.618, de 4 de setembro de 2020, do mesmo Município, que revogou os anteriores, ora impugnados. Ausência superveniente de interesse

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Expressões constantes dos Decretos n. 12.202, de 31 de março de 2020, 12.262, de 22 de abril de 2020, e 12.306, de 4 de maio de 2020, todos do Município de Votuporanga. Superveniência do Decreto n. 12.618, de 4 de setembro de 2020, do mesmo Município, que revogou os anteriores, ora impugnados. Ausência superveniente de interesse processual. Processo extinto, sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.461 (Processo Digital)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2095821-02.2020.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA E PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Expressões
constantes dos Decretos n. 12.202, de 31 de março de
2020, 12.262, de 22 de abril de 2020, e 12.306, de 4 de
maio de 2020, todos do Município de Votuporanga.
Superveniência do Decreto n. 12.618, de 4 de setembro
de 2020, do mesmo Município, que revogou os
anteriores, ora impugnados. Ausência superveniente de
interesse processual. Processo extinto, sem análise do
mérito.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, buscando a declaração
da inconstitucionalidade “dos (i) artigo 1o, do Decreto no 12.202, de 31 de
março de 2020, na parte que altera a redação do artigo 3o, incisos XII e
XXII, do Decreto no 12.174, de 21 de março de 2020; (ii) artigos 2o e 3o, do
Decreto no 12.262, de 22 de abril de 2020; e (iii) a expressão “o uso seletivo
de equipamentos sociais e esportivos, públicos e privados”, contida no caput
do artigo 2o, e suas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, bem como os artigos 3o e 4o,
do Decreto no 12.306, de 4 de maio de 2020, todos do Município de
Votuporanga.” (fls. 77/78).
Transcreve os dispositivos impugnados. Invoca os artigos 111,
144, 219, parágrafo único, 1, 222, inciso III, da Constituição Estadual, e os
artigos 5o, 24, inciso XII, 30, inciso II, 37, 196 e 198 da Constituição
Federal. Explica que os decretos em questão relativizaram as medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
restrição impostas para enfrentamento à pandemia do coronavírus, o que
ofenderia a competência normativa estadual, bem como os princípios de
razoabilidade, proporcionalidade, precaução e prevenção. Discorre sobre a
adequação da via eleita, pois se trata de decretos autônomos. Ilustra sua
alegação de violação à competência legislativa estadual com os Temas de
repercussão geral n. 145 e 967. Disserta sobre o pacto federativo e a
repartição constitucional de competências de proteção à saúde. Diz que as
atividades religiosas em tempos e cultos liberados para funcionamento não
estavam previstas nas exceções autorizadas nas Deliberações do Comitê
Administrativo Estratégico Estadual, assim como a atividade de venda de
veículos. Acrescenta que as atividades desportivas e sociais foram
expressamente proibidas pelo decreto estadual. Diz que a competência para
suplementar a legislação federal e estadual implica que os Municípios não
podem contrariar as normas existentes. Transcreve farta jurisprudência.
Disserta sobre o direito à vida e à saúde e sobre os princípios da prevenção
e da precaução. Aduz, ainda, que houve violação ao princípio da
razoabilidade. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão da
liminar (fls. 1/79).
O ilustre Des. Vico Mañas, que substituía este Relator durante
período de afastamento, deferiu a liminar pleiteada (fls. 128/130).
Os réus prestaram informações (fls. 134/142 e 312/325).
O Prefeito do Município de Votuporanga, informando que os
decretos impugnados foram revogados, pediu a extinção do feito (fls.
329/330).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
reconhecimento da perda do objeto da ação (fls. 337/342).
É o relatório.
Objetivava o autor seja a ação “julgada procedente,
declarando a inconstitucionalidade dos (i) artigo 1o, do Decreto no 12.202,
de 31 de março de 2020, na parte que altera a redação do artigo 3o, incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
XII e XXII, do Decreto no 12.174, de 21 de março de 2020; (ii) artigos 2o e
3o, do Decreto no 12.262, de 22 de abril de 2020; e (iii) a expressão “o uso
seletivo de equipamentos sociais e esportivos, públicos e privados”, contida
no caput do artigo 2o, e suas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, bem como os
artigos 3o e 4o, do Decreto no 12.306, de 4 de maio de 2020, todos do
Município de Votuporanga.” (fls. 77).
Assim dispunha o Decreto n° 12.202, de 31 de março de
2.020, do Município de Votuporanga, que “dá nova redação e acresce
dispositivos no Decreto no 12.174, de 21 de março de 2020 e alterações
posteriores, que decretou novas medidas de proteção da Saúde Pública em
decorrência da Pandemia Coronavírus”:
Art. 1o. O Decreto no 12.174, de 21 de março de 2020 e alterações
posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação, acréscimos e
decréscimos:
Art. 2o (REVOGADO)
Art. 3o. .............................................................................................
I. ........................................................................................................
XII - as atividades coletivas nos Templos de qualquer Culto ou
Doutrina, inclusive religiões de matrizes africanas, garantindo-se
área mínima livre de 2m2 (dois metros quadrados) por pessoa; (NR)
(...)
XXII - estabelecimentos de comercialização de veículos novos ou
usados.
Art. 4o. Fica revogado, em seu inteiro teor, o artigo 2o do Decreto no
12.200, de 30 de março de 2020.
O Decreto n. 12.262, de 22 de abril de 2020, por sua vez, deu
nova redação e acresceu dispositivos no Decreto no 12.174, de 21 de março
de 2020, e alterações posteriores, dispondo sobre a adoção de medidas de
prevenção, cautela e redução da transmissibilidade para enfrentamento da
emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus (covid-19):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Art. 1o. O artigo 3o do Decreto no 12.174, de 21 de março de 2020 e
alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação e
acréscimos:
I - ......................................................................................................
XIII - As feiras livres, em locais e dias pré-determinados, desde que os
feirantes utilizem durante o atendimento máscaras e luvas de
procedimento; (NR)
.............................................................................................................
XXIII - Comércio e oficina de bicicletas, motocicletas, borracharias e
pneus; (NR)
.............................................................................................................
XXVI - Assistência Social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
XXVII - Serviços de Zeladoria;
XXVIII - Serviços Públicos de Notas e Registros (Cartórios);
XXIX - Serviços de estacionamento oneroso de veículos;
Parágrafo Único..............................................................................
I - ......................................................................................................
II - .....................................................................................................
III - ....................................................................................................
IV - Somente será permitido que os clientes adentrem o
estabelecimento se estiverem fazendo uso de máscara facial. (NR)
V - Aos estabelecimentos de gêneros alimentícios que se utilizam de
carrinhos ou cestas para acomodação e transporte de alimentos, será
obrigatória a higienização das alças com álcool gel 70% antes de
cada utilização. (NR)
Art. 2o. Fica permitido o atendimento presencial exclusivamente para
recebimento de pagamentos, com a abertura de apenas uma única
porta, nos comércios e prestadores de serviços considerados como
“não essenciais” , no Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
2020 e suas alterações e no Decreto Estadual no 64.881, de 22 de
março de 2020, do Estado de São Paulo, bem como nas Deliberações
do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, mantidas as
restrições e determinações mantidas nos Decretos Municipais no
12.158 de 19 de março de 2020, no 12.174, de 21 de março de 2020 e
no 12.209, de 01 de abril de 2020 e também:
I - Somente permitir que os clientes adentrem o estabelecimento se
estiverem fazendo uso de máscara facial e disponibilizar aos mesmos,
na entrada, Álcool em gel 70% para higienização das mãos;
II - Para todos os estabelecimentos com filas externas ou internas de
atendimento, deverá ser respeitada e demarcada a distância mínima
de 1,5m (um metro e meio) entre os consumidores, evitando-se
aglomeração, restando ao estabelecimento, responsabilidade pelo
cumprimento de tais regras.
Art. 3o. Os estabelecimentos comerciais prestadores de serviços
deverão permitir a entrada de apenas um membro adulto por família.
Art. 4o. Permanecem mantidas as formas de comercialização de
produtos por meio de “delivery” e “drive thru” , nos termos
constantes do Decreto no 12.174, de 21 de março de 2020 e alterações
posteriores.
Art. 5o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Finalmente, o Decreto no 12.306, de 4 de maio de 2020, assim
determinava, dispondo “sobre a regulamentação do uso seletivo de
equipamentos sociais e esportivos, públicos e privados, atividades de
mototáxi”:
Art. 1o. Fica obrigatória a utilização de máscara facial pelas pessoas
em toda e qualquer atividade realizada externamente às suas próprias
residências, inclusive nos transportes coletivos e individuais, sob pena
de imposição de multa.
Art. 2o. Fica regulamentado o uso seletivo de equipamentos sociais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
esportivos, públicos e privados e as atividades de mototáxi, com
obrigatoriedade dos seguintes requisitos:
a) nas pistas de caminhada, ciclovias e nos esportes individuais, será
obrigatório o uso de máscaras faciais;
b) nas piscinas:
b.1.) ficam permitidos os esportes aquáticos coletivos, hidroginástica
e natação, desde que mantida área mínima livre de 4m2 (quatro
metros quadrados) por praticante;
b.2.) utilização de meios desinfetantes de maçanetas, corrimãos,
escadas, barras e todos os materiais utilizados nas aulas ao término
de cada uma delas;
b.3.) proibição de manipulação direta dos alunos pelos orientadores,
que deverão manter-se à uma distância mínima de 1,5m (um metro e
meio);
b.4.) natação em piscinas com raias de até 1,80m, 02 (dois) alunos
por raia;
b.5.) natação em piscinas com raias acima de 1,80m, 04 (quatro)
alunos por raia;
b.6.) horário de funcionamento das 6:00 às 22:00hs com afastamento
dos alunos do grupo de risco com mais de 60 (sessenta) anos;
c) nas academias, estúdios de pilates, personal training e centros de
treinamentos:
c.1.) ficam permitidos os exercícios cardiorrespiratórios, de
fisicultura, e os treinos de artes marciais sem contato físico, sendo que
em todos os casos será obrigatório o uso de máscaras faciais e luvas
pelos colaboradores e praticantes, fornecidas pelo estabelecimento;
c.2.) obediência de área mínima de 4m2 (quatro metros quadrados)
por praticante;
c.3.) horário de funcionamento das 6:00 às 22:00hs com afastamento
dos alunos do grupo de risco com mais de 60 (sessenta) anos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
c.4.) em caso de formação de filas, internas ou externas, deverá ser
respeitada a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre os
praticantes;
c.5.) obrigatoriedade na disponibilização de álcool gel 70% para
higienização das mãos pelos praticantes;
c.6.) obrigatoriedade de higienização dos equipamentos de uso
coletivo a cada hora;
c.7.) instalação de local específico para descarte de luvas e máscaras
faciais após a utilização;
c.8.) adotar sistemas de escalas ou revezamento para evitar
aglomeração;
c.9.) disponibilizar quadro de avisos com as normas contidas neste
Decreto.
d) em locais de convivência social ou prática esportiva:
d.1.) fica proibida a prática de esportes coletivos, reuniões e eventos
com aglomeração de pessoas;
d.2.) onde existam bares ou lanchonetes, fica proibido o consumo em
seu interior;
e) nas atividades de mototáxi:
e.1.) obrigatoriedade de uso de máscara facial pelo passageiro;
e.2.) obrigatoriedade de uso de máscara fácil, luvas e colete de
material higienizável pelo condutor;
e.3.) obrigatoriedade da higienização do capacete do passageiro após
cada transporte.
Parágrafo Único. Em todas as atividades descritas neste Decreto, fica
proibido a utilização de bebedouros coletivos.
Art. 3o. Fica revogado o artigo 6o do Decreto no 12.174, de 21 de
março de 20203.
Art. 4o. Passa a ser obrigatório o uso de máscara facial nas atividades
coletivas presenciais nos Templos de qualquer Culto ou Doutrina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
inclusive religiões de matrizes africanas, a fim de ser evitada a
propagação do Coronavírus.
Ar. 5o. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação,
gerando seus efeitos a partir de 05 de maio de 2020.
Trata-se de decretos que relativizaram as medidas restritivas
impostas no contexto do enfrentamento à atual pandemia do novo
coronavírus (Covid-19).
Segundo informações trazidas aos autos pelo Prefeito do
Município de Votuporanga, “Os decretos objeto da presente demanda já se
encontram revogados. No último dia 04/09/2020, foi editado o Decreto
Municipal no 12.618, enquadrando o município de Votuporanga na fase
amarela de acordo com o Plano São Paulo, revogando-se as disposições em
contrário.” (fls. 330).
Assim, de início, cumpre analisar a preliminar de perda
superveniente do objeto da presente ação levantada pelo Prefeito Municipal,
tendo em vista a edição de decreto revogador daqueles primeiros, cuja
constitucionalidade ora se discute.
É cediço na jurisprudência que, em ações diretas de
inconstitucionalidade, a revogação da norma, durante a tramitação do
processo, enseja a perda superveniente do objeto da ação.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
“[o] Decreto Municipal no 12.618, de 4 de setembro de 2020, do Município
de Votuporanga (fls. 331/332), revogou tacitamente os decretos anteriores
sobre a matéria, inclusive os Decretos no 12.202, de 31 de março de 2020;
12.262, de 22 de abril de 2020 e 12.306, de 4 de maio de 2020, impugnados
na presente ação” (fls. 338).
Nessa senda já entendeu este Colendo Órgão Especial:
Ação Direta de Inconstitucionalidade Lei no 6.480, de 15 de junho
de 2015 Cargos de provimento em comissão previstos no Anexo I,
Quadros VI e VII Parágrafo único do art. 93 da Leio Orgânica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2095821-02.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
Municipal
São Bernardo do Campo. Preliminar
Atos interna
corporis Inocorrência Generalidade, abstração e imperatividade
Atos normativos impugnáveis por meio de ação direta

Impossibilidade jurídica do pedido afastada. Mérito Superveniência
da Lei no 6.527, de 1o de março de 2017, que 'dispõe sobre a
organização administrativa da Câmara Municipal de São Bernardo
do Campo' e da Emenda à Lei Orgânica no 34, de 22 de fevereiro de
2017
Revogação dos dispositivos impugnados
Carência
superveniente da ação
Perda do objeto
Preliminar de
impossibilidade do pedido afastada Ação extinta.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2227173-25.2016.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data
de Registro: 26/06/2017).
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 04, de 29 de
janeiro de 2013 do Município de Cabrália Paulista. Criação do cargo
de Procurador Geral do Município. Carência superveniente da ação.
Perda do objeto. Revogada a norma objurgada por norma editada no
curso da ação. Ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI do CPC (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2243133-21.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Péricles
Piza;
Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de Registro: 01/06/2017).
Ante o exposto, julga-se extinta a ação sem julgamento do
mérito, por perda superveniente de objeto.
MOACIR PERES
Relator